Tribunal: TJDFT
Processo: 0740128-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte executada, mantendo a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre: (i) o suposto trânsito em julgado de decisão anterior que teria afastado a condenação em honorários sucumbenciais; e (ii) a inaplicabilidade do art. 85 do CPC ao caso concreto, por se tratar de decisão interlocutória em incidente processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos relativos ao reconhecimento do excesso de execução e à consequente condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
5. A condenação em honorários se fundamenta no acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo executado, sendo irrelevante a origem do excesso de execução, uma vez constatado o excesso nos cálculos apresentados pela exequente.
6. A tentativa de vincular a incidência dos honorários ao acórdão que cassou a sentença original não se sustenta, pois a nova decisão se funda em fatos e valores posteriormente apurados no curso do cumprimento de sentença.
7. O inconformismo com o resultado do julgamento não configura omissão, mas pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que se revela incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A existência de decisão anterior que reconhece a legitimidade ativa e limita temporalmente a execução não impede a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando verificado excesso de execução em fase de cumprimento de sentença.
2. O acolhimento, ainda que parcial, de impugnação ao cumprimento de sentença autoriza a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado, nos termos do art. 85 do CPC e da jurisprudência consolidada (Tema 408 do STJ).
3. A alegação de omissão não se confunde com o inconformismo da parte, sendo incabível o uso de embargos de declaração com finalidade infringente, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e 3o, I; 502 a 508; 507; 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 408), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2011; TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06/06/2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05/06/2024.